Tribunal: TJES
Processo: 0000810-65.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000810-65.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS ESTEVAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
, ARTIGO 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL
E 244-B DO ECRIAD
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE –
COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com violência física, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima.

2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

3) As lesões sofridas pela vítima, decorrentes de agressão feita pelos autores do crime de roubo se mostram como elemento idôneo para negativar as circunstâncias do crime.

4) O ‘quantum’ de incremento da pena-base restou fixado acima dos dois critérios estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, e não havendo fundamentação que justificasse a adoção de outro critério, se torna necessária sua redução.

5) A manutenção da prisão preventiva após a condenação deve ser compatibilizada com o regime aplicado na sentença.

6) Para o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, deve o órgão julgador utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

7) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN CARLOS ESTEVAO DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 92/97, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Comarca de Marataízes/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 70, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

A defesa do apelante ofereceu razões recursais postulando pela absolvição, alegando ausência de provas de autoria em relação ao recorrente. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, considerando ausente fundamentação idônea das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, e fixação de regime inicial aberto.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau requerendo o desprovimento ao recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5312754,

opinando pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN CARLOS ESTEVAO DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 92/97, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Comarca de Marataízes/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 70, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

A defesa do apelante ofereceu razões recursais postulando pela absolvição, alegando ausência de provas de autoria em relação ao recorrente. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, considerando ausente fundamentação idônea das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, e fixação de regime inicial aberto.

Segundo constou da denúncia, o ora recorrente teria subtraído uma bicicleta da vítima, em concurso de agentes com um menor de idade. Segundo constou do caderno investigativo, a motivação da subtração teria sido uma dívida de drogas.

A defesa postula, inicialmente, pela absolvição, alegando ausência de provas de autoria do apelante.

A
materialidade
do crime está evidenciada boletim unificado de fls. 09/13; auto de apreensão à fl. 23; auto de restituição à fl. 33 e mídia contendo imagens captadas pelo setor de videomonitoramento à fl. 34.

A
autoria
do crime foi negada pelo recorrente quando de seu interrogatório prestado em Juízo, e que consta da fl. 87, ocasião que afirmou que teria sido o menor de idade Eliasnai que teria subtraído a bicicleta da vítima Giovane. Afirmou ainda o interrogando que trabalha como barbeiro e a vítima possuía uma dívida de corte de cabelo com ele, não justificando porque Eliasnai teria roubado a bicicleta da vítima.

A vítima Giovane Bernardo Vicente foi ouvida na fase policial conforme consta da fl. 18, ocasião em que reconheceu o recorrente Jean como uma das duas pessoas que teriam roubado sua bicicleta mediante ameaça exercida com violência física:

“(...) Que estava saindo de casa quando dois indivíduos chegaram, mostrou um simulacro de arma de fogo e empurrou o declarante; Que um dos indivíduos segurou a bicicleta; Que, enquanto se defendia, das agressões de um dos indivíduos, o outro pegou a bicicleta e saiu: Que solicitou apoio policial, de uma VTR que viu passando; Que o indivíduo que pegou bicicleta saiu do local, escondeu a bicicleta e retornou; Que faz tal afirmação porque, quando retornou com a guarda municipal, encontrou com os indivíduos próximos à sua casa; Que nesse momento, a GM ROMU realizou a abordagem dos indivíduos localizando a bicicleta posteriormente; Que conhece os indivíduos que realizaram o roubo, JEAN CARLOS e o outro conhece apenas de vista; Que está com dores pelo corpo e uma lesão no dedo polegar direito, em decorrência das agressões; Que não consegue movimentar o dedo polegar direito; Que a bicicleta foi recuperada; (...)".

A vítima não foi ouvida em juízo porque veio a óbito no decorrer da instrução processual, conforme consta da certidão de fl. 86.

O adolescente Eliasnai Souza Carvalho prestou depoimento em juízo à fl. 87, ocasião em que afirmou “
QUE estava com JEAN; Que a bicicleta ficou com o réu
J
EAN; Que o réu JEAN trocaria a bicicleta por droga; Que a vítima tinha uma dívida com o acusado
J
EAN oriunda de corte de cabelo e também estava lhe devendo; que subtra
í
ram a bicicleta da vítima como forma de pagamento pelas dívidas;
".

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menor, principalmente considerando o depoimento da vítima, que procedeu ao reconhecimento do recorrente quando ouvido na fase policial.

Neste sentido já decidiu Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria do apelante. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Precedentes. 3. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

A defesa postula também pela redução da pena-base para o mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais reputadas negativas.

A única circunstância reputada como negativa foi a relativa às circunstâncias do crime, diante da agressão sofrida pela vítima durante a subtração de sua bicicleta. Portanto, entendo que há adequada fundamentação, sendo extraídos elementos do caso concreto para justificar o incremento da pena-base.

No entanto, diante desta única circunstância negativa a pena-base foi majorada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, sem discorrer fundamentação que justificasse a adoção deste ‘quantum’ de aumento.

O crime em questão possui pena em abstrato que varia entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos, sendo que o Colendo STJ estabeleceu como critérios paradigma para o incremento da pena na primeira fase da dosimetria a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo, sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.

O incremento da pena em dois anos para uma circunstância judicial, conforme procedido na sentença, não atende a nenhum dos dois critérios destacados, tampouco houve fundamentação que justificasse a adoção de outro critério, situação que reclama reforma por parte deste Tribunal.

“
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
”. (STJ - AgRg no HC n. 818.182/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Portanto, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição, aumentada a pena na fração de 1/6 (um sexto), diante do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores,
ficando a pena definitiva estabelecida em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Mantido o regime semiaberto, diante da regra geral prevista no §2º, do art. 33, do CPB.

Diante da quantidade de pena aplicada não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Mantida a prisão cautelar do recorrente, devendo o juízo de origem proceder a compatibilização desta com o regime semiaberto aplicado na sentença. Neste sentido o STJ: “
a compreensão desta Casa é de não haver incompatibilidade entre a negativa do recurso em liberdade e a fixação do regime semiaberto, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime imposto
” (STJ - AgRg no HC n. 829.686/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Por fim, a defesa postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

Pela atuação em primeiro grau a defesa recebeu o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Destarte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para que seja compatibilizada a prisão preventiva com o regime semiaberto.

É como voto.